Tribunal: STF
Processo: RE 154169
Classe: RE
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-05-05
Data de publicação: 2009-05-05

Ementa:
EMENTA
Servidor público municipal. Mandado de segurança. Ausência 
   de tema constitucional posto no acórdão.
1. O Tribunal local 
   examinou o tema exclusivamente no plano infraconstitucional. Os 
   dispositivos invocados no extraordinário carecem, assim, do 
   necessário prequestionamento.
2. Recurso extraordinário não 
   conhecido.